Tribunal: TJSP
Processo: 2301455-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Reajuste. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Recurso da demandada. Pretensão de que seja reformada a decisão agravada que suspendeu os reajustes e ordenou emissão de boletos com o recálculo de acordo com índice de 9,63% da ANS. Alegação de abusividade contratual. Acolhimento. Ausência de elementos aptos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Reajuste. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Recurso da demandada. Pretensão de que seja reformada a decisão agravada que suspendeu os reajustes e ordenou emissão de boletos com o recálculo de acordo com índice de 9,63% da ANS. Alegação de abusividade contratual. Acolhimento. Ausência de elementos aptos para possibilitar o deferimento da antecipação de tutela. Artigo 300 do CPC. Necessidade de instauração do contraditório e dilação probatória. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.